Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-92.2020.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006620-92.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA SILVA - CPF: 664.228.093-87 (APELANTE), MARIA CLAUDENICE SANTOS FERREIRA - CPF: 015.878.631-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CORROBORATIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença absolutória e condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática de roubo simples (CP, art. 157, caput). O recurso questiona a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob alegação de inobservância do art. 226 do CPP, invocando o Tema 1.258 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da tese firmada no Tema 1.258 do STJ, o reconhecimento pessoal realizado sem observância formal do art. 226 do CPP invalida a condenação ou se, havendo provas independentes e autônomas, é possível manter o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento realizado pela vítima foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, com base em características físicas específicas descritas desde o início, inclusive tatuagem no antebraço.

4.
A vítima reconheceu o acusado em diferentes ocasiões e contextos, de forma espontânea e independente do procedimento policial, o que configura prova autônoma.

5.
A palavra da vítima se mostrou firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, reforçando a autoria delitiva.

6.
A tentativa do réu de negar possuir tatuagem, desmentida em audiência, fortalece a credibilidade da narrativa da vítima.

7.
A condenação não se lastreou exclusivamente no reconhecimento formal, mas em provas independentes e idôneas, em conformidade com as teses 4 e 6 do Tema 1.258 do STJ.

8.
O reexame da suficiência probatória esbarra nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Juízo de retratação negado.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento pessoal realizado sem observância formal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há provas autônomas e independentes que confirmam a autoria delitiva.

2.
O reconhecimento espontâneo e reiterado da vítima, corroborado em juízo e acompanhado de outros elementos probatórios, possui valor suficiente para embasar condenação penal.

3.
A Súmula 83/STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida se alinha à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CP, art. 157, caput; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, Corte Especial, j. 27.03.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10.04.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.693.728/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025,
DJe
18.06.2025; STJ,
AREsp
2.811.223/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025,
DJe
26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
juízo de retratação,
em sede de
recurso de apelação criminal já julgado por esta Câmara,
que condenou
ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA SILVA

o recorrente pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
,
do Código Penal) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado
(id.
285245858
)
.

Irresignada, a defesa interpôs
Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
buscando o provimento do apelo para reconhecimento de violação ao
s

arts
. 226 e 386, VII, ambos
do Código de Processo Penal e, consequentemente, a absolvição do recorrente
(id.
293728851
)
.

Sustenta, que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, o que tornaria tal prova ilícita e insuficiente para embasar a condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso especial, ante a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. No mérito,
c
aso ultrapassado o juízo de admissibilidade
,
requereu o desprovimento do recurso

sustentando que o reconhecimento pessoal, ainda que não tenha observado rigorosamente os ditames do art. 226 do CPP, foi confirmado por outros elementos probatórios independentes, sendo válido para embasar a condenação
(id.
298022357
)
.

Argumenta, ainda, que o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a manutenção da condenação, notadamente porque a vítima teve contato direto e prolongado com o réu durante o crime, o que lhe permitiu memorizar características específicas do agressor, como uma tatuagem no antebraço, tendo-o reconhecido posteriormente em diferentes contextos.

A Vice-Presidência desta Corte, ao apreciar a admissibilidade do recurso,
identificou possível desconformidade do acórdão com a tese vinculante
fixada no Tema Repetitivo n. 1258 do Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos a esta Câmara para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC
(
id.
303316392
)

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
subscrito

pela
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
. Rosana Marra, encontradiço no id. 313132853, opinou

pela
manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos em 10 de agosto de 2018, quando teria subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung J7 e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pertencentes à vítima Maria
Claudenice
Santos Ferreira.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para a condenação, especialmente diante de irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia. A Quarta Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para condenar o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA EM DIVERSAS OCASIÕES. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença absolutória proferida em ação penal que absolveu o acusado da imputação de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), sob fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. O Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenação do réu, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito. O recurso foi provido para condenar o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o reconhecimento pessoal
e os depoimentos da vítima,
é
suficiente para embasar a condenação do acusado pelo crime de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do réu pela vítima ocorreu de forma reiterada, em diferentes contextos, inclusive na via pública e na delegacia, e foi confirmado de modo categórico em juízo, sob o crivo do contraditório, com base em características físicas específicas mencionadas desde o início, como tatuagem no antebraço.

4.

A palavra da vítima revelou-se firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como o reconhecimento espontâneo e a atuação policial imediata após o acionamento pela ofendida.

5.

A negativa do réu foi infirmada pelo confronto entre suas alegações e a constatação, em audiência, da tatuagem por ele negada, mas descrita de forma precisa pela vítima.

6.

A sentença absolutória baseou-se exclusivamente em supostas falhas procedimentais no reconhecimento pessoal, que não se sobrepõem à robustez das demais provas produzidas.

7.

Considerada a existência de maus antecedentes e a reincidência, foi fixada pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado precedido de encontros espontâneos e confirmado de maneira segura em juízo, possui valor probatório suficiente para embasar condenação penal, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e ratificada sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

Sustenta a defesa, em síntese, que
o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
não observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo, portanto, inválido,
à luz da tese firmada no Tema
n.
1.258 do STJ.

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese no Tema n
.
1258 dos recursos repetitivos no sentido de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, o caso concreto apresenta peculiaridades que o distinguem da situação paradigma.

No julgamento do Tema 1.258, o STJ firmou as seguintes teses:

"1. As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2.

Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.

O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4.

Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5.

Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6.

Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

Foram fundamentos centrais do julgado:

- Reconhecimento firme e coerente pela vítima,
tanto na fase policial
quanto em
juízo,
descrevendo com precisão a atuação do réu e suas características físicas, em especial uma tatuagem no antebraço.

- A vítima teve contato direto e prolongado com o réu durante o tempo da ação criminosa e como estava "de cara limpa", ou seja, sem uso de qualquer objeto escondendo o rosto para que dificultasse indentificar suas caracteristas físícas, não houve dificuldade em reconheçê-lo e identificar como autor da ação delituosa.
O tempo em que a vítima permaneceu sob o domínio do agressor foi suficiente para que ela memorizasse suas características específicas.

- Reconhecimentos espontâneos realizados pela vítima em
contextos diversos e anteriores ao procedimento formal na delegacia
: deparamos que
a vítima o reconheceu em um supermercado
da cidade e, posteriormente,
em via pública,
oportunidade que acionou a polícia.

- Tentativa de ocultação de característica física distintiva pelo réu, que
negou possuir tatuagens em juízo
,

sem sucesso eis que foi desmentido ao exibir os braços durante a audiência, confirmando-se a existência da marca corporal
exatamente como descrita pela vítima desde o início.

No caso em apreço, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado estritamente as formalidades do art. 226 do CPP, o acórdão recorrido deixou claro que houve confirmação do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório, e que a condenação não se lastreou exclusivamente nesse reconhecimento, mas em elementos probatórios autônomos e idôneos.

Os reconhecimentos espontâneos realizados pela vítima em via pública, antes mesmo de qualquer procedimento formal na delegacia, são provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o eventual vício no reconhecimento formal.

Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ. A Súmula 7 impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, e a pretensão do recorrente, de rediscutir a suficiência das provas para sua condenação, demandaria inevitavelmente o revolvimento do conjunto probatório dos autos. Já a Súmula 83 obsta o conhecimento do recurso quando a decisão recorrida
estiver
em conformidade com a jurisprudência do STJ, como ocorre no caso em análise, em que o acórdão recorrido se alinha às teses firmadas no Tema 1258, especialmente às teses 4 e 6.

A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 1.258, admite que o reconhecimento inválido não contamina a validade do julgamento quando a condenação estiver amparada em provas independentes

(
AgRg
no
AREsp
2.531.502/GO, Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10/04/2024).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação do agravante por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, considerando que o reconhecimento fotográfico, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, mas corroborado por outras provas, pode sustentar a condenação dos agravantes.

III. Razões de decidir 4. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas, como o depoimento da vítima, que corroboraram a autoria delitiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova.

6. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:"1. O reconhecimento pessoal, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, pode sustentar a condenação se corroborado por outras provas. 2. A Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.693.728/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)"

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ.DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art.
226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que
existam
provas produzidas em contraditório judicial.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, destacando as firmes declarações das vítimas que em sede judicial apontaram com certeza a autoria delitiva, os depoimentos dos policiais que atuaram na fase inquisitiva e o fato de que diversos bens subtraídos foram localizados na residência do acusado.

4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pelo óbice da Súmula 7/
STJ.
(...)
”
.
(
AREsp
n. 2.811.223/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça igualmente destacou que eventual nulidade no reconhecimento não tem o condão de infirmar a condenação, dada a presença de provas autônomas de elevada robustez.

No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
,
exist
indo
peculiaridades que justificam a manutenção da condenação, com base nas teses 4 e 6 do Tema 1258 do STJ
.

Portanto, ainda que o reconhecimento tenha sido inicialmente viciado, não houve ofensa à
ratio

decidendi
do Tema 1.258/STJ, pois a autoria delitiva restou demonstrada de forma independente e segura, por meio de múltiplas fontes probatórias, aplicando-se especialmente a tese n
.
4 do referido tema, segundo a qual "
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
".

À luz do exposto,
firmo posição

de que o acórdão anteriormente proferido não conflita com a tese firmada no Tema
n.
1.258 do STJ, tendo observado
adequadamente os critérios de validade das provas, com respaldo em elementos autônomos, sem prejuízo à defesa ou ao contraditório.

Ante o exposto, à luz do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
deixo de exercer o juízo de retratação
,
mantendo-se íntegra a decisão proferida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, por estar em consonância com a tese firmada no Tema
n.
1.258/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025